Tribunal: TJMT
Processo: 1008716-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008716-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI e JOANA D’ARC LIMA SOARES em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0013737-18.2010.8.11.0041, acolheu a impugnação apresentada por Ivanilde Queiroz Bezerra e desconstituiu a sentença proferida, devolvendo-se à impugnante/executada o prazo para a apresentar de contestação.
Da análise dos autos, verifico que não há pedido de efeito suspensivo/ativo (artigo 1.019, I, do CPC), motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora